Tribunal: TJPA
Processo: 0811088-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811088-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO BREDA

AGRAVADO: JOSE IRAN BEZERRA GOMES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Processo n.º 0811088-06.2021.8.14.0000

2ª Turma de Direito Privado

Agravo de Instrumento – Comarca de Castanhal

Agravante: ANTÔNIO PEDRO BREDA

Advogado: Felipe Sossai Dias - OAB/PA 30.217

Agravado: JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO

Advogado: Ítalo Juliano Garcia Vaz - OAB/PA 23.956

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante, por entender ser necessária a produção probatória para demonstrar a existência de direito sobre a coisa vindicada pelo agravante. Decisão que não merece reforma, eis que ausente, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO PEDRO BREDA, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal – autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO (Proc. 0800936-48.2021.8.14.0015) manejados contra JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO, que, indeferindo pedido de liminar levado a efeito pelo embargante, manteve a constrição sobre o imóvel.

A lide primeva se origina da constrição do imóvel matrícula nº 3.371, Livro 2-K, FI.72, identificado como uma área de terras sem número, do loteamento “Jardim Osasco”, designado por lotes número sete (07), oito (08) e nove (09), da quadra “C”, ocorrida nos autos da execução de título extrajudicial, Proc. nº 0800514-44.2019.8.14.0015, em que é exequente JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO e executado CARMON PATROCÍNIO COSTA.

Em decorrência da penhora sobre o bem, o agravante opôs embargos de terceiro afirmando ter adquirido o bem antes do processo executivo.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o MM. Juízo primevo indeferiu o pedido e desta decisão se insurgira o agravante, afirmando que a decisão deve ser reformada.

Em suas razões recursais, sustenta, em resumo, estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015.

Aduz ser equivocada a decisão que manteve a constrição sobre o imóvel que foi adquirido do executado Carmon Patrocínio Costa, antes da ação de execução (Proc. nº 0800514-44.2019.8.14.0015), por meio de contrato particular de compra e venda datado de 2014. Alega que não dispunha de condições econômicas à época para efetuar os procedimentos cabíveis em relação a transferência para o seu nome no Cartório de Registro do Imóvel. Explica ser o legítimo proprietário e possuidor do bem em questão que, à época, encontrava-se desimpedido de qualquer penhora, ônus, arresto, sequestro judicial ou extrajudicial.

Explicita que, além de não ser parte no processo em que a constrição se operou, foi surpreendido no final de 2020, ao dar continuidade no processo de regularização, com a referida penhora.

Indicando outro bem à penhora, postula pela reforma da decisão, com a consequente suspensão da constrição.

Diante disso, o agravante requereu o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender os atos constritivos sobre o bem. Ao final, pede o provimento do recurso.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferida pelo então relator Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

Sobreveio contrarrazões onde o agravado entende que a penhora sobre o imóvel deve ser mantida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 25 de agosto de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a suspensão de qualquer ato constritivo sobre o imóvel, o qual o agravante alega ser seu.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelo Agravante, em sua exordial, envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a produção de provas
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“
O art. 678 do CPC/15 determina que deve estar suficientemente comprovado o domínio ou a posse para a suspensão das medidas constritivas.

No caso em análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito, visto que a suposta compra e venda não contém as formalidades exigidas no ordenamento jurídico, mormente as disciplinadas no art. 108 do CC.

Destaca-se a necessidade de instrução do feito, com ampla produção de provas e contraditório, para a suspensão da penhora, pois a propriedade nos registros imobiliários ainda é do embargado/executado.

Também é necessária a instrução do feito para a análise de eventual fraude à execução ou fraude contra credores.

Desse modo:

1)

INDEFIRO a liminar de suspensão da constrição sobre o imóvel, ante a ausência dos requisitos legais.
” (grifei)

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados, ou seja, falta, pelo menos neste momento processual, o requisito da probabilidade do direito vindicado.

Assim, entendo que agiu corretamente e com cautela o juízo a quo, uma vez que a análise da validade ou irregularidade da alegada venda e compra realizada por documento particular e não levada ao devido registro, demanda uma melhor instrução e contraditório.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2022